Tribunal: CARF
Processo: 13639.000288/2010-48
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANA CLAUDIA BORGES DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-11-09
Data de publicação: 2023-01-02

Inteiro teor:
S2-C 4T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13639.000288/2010-48
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2402-010.893 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
9 de novembro de 2022
Recorrente
ENERGISA SOLUÇÕES S/A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Data do fato gerador: 14/05/2010
OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. LANÇAR MENSALMENTE, EM TÍTULOS
PRÓPRIOS DE SUA CONTABILIDADE, FATOS GERADORES DE
TODAS AS CONTRIBUIÇÕES. CFL 34.
Constitui infração à obrigação acessória deixar a empresa de lançar
mensalmente, em títulos próprios de sua contabilidade, os fatos geradores de
todas as contribuições, o montante das quantias descontadas, as contribuições
da empresa e os totais recolhidos.
OBRIGAÇÃO
ACESSÓRIA
RELACIONADA
À
OBRIGAÇÃO
PRINCIPAL. LANÇAMENTO. FUNDAMENTAÇÃO.
Tratando-se de obrigação acessória relacionada à obrigação principal,
imprescindível que a Autoridade Lançadora constate, de forma individualizada
e pormenorizada, os motivos do lançamento, não sendo válida a
fundamentação baseada em amostragem ou exemplos.
CERCEAMENTO DE DEFESA. DISCRIMINAÇÃO CLARA E PRECISA.
AUSÊNCIA.
O auto de infração deve conter, obrigatoriamente, a capitulação legal e a
descrição dos fatos. A ausência dessas formalidades implica na invalidade do
lançamento, por cerceamento do direito de defesa e gera nulidade uma vez que
seus efeitos comprometem o direito de defesa assegurado constitucionalmente.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em dar provimento ao
recurso voluntário interposto. Vencidos os conselheiros Diogo Cristian Denny e Francisco
Ibiapino Luz, que negaram-lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Francisco Ibiapino Luz - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Ana Claudia Borges de Oliveira – Relatora

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13639.000288/2010-48
Fl. 159
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2402-010.893 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13639.000288/2010-48

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ana Claudia Borges de
Oliveira (Relatora), Francisco Ibiapino Luz (Presidente), Gregório Rechmann Junior, Rodrigo
Duarte Firmino, Vinicius Mauro Trevisan e Diogo Cristian Denny (suplente convocado).
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário em face do Acórdão no 09-32.407 (fls. 136 a 145)
que julgou improcedente a impugnação e manteve o crédito lançado por meio do Auto de
Infração de Obrigação Acessória DEBCAD no 37.247.666-0 (fls. 3 a 7), lavrado em 14/05/2010 e
ciência do contribuinte em 24/05/2010, no valor de R$ 14.107,77, relativo à multa por ter o
contribuinte deixado de lançar mensalmente, em títulos próprios de sua contabilidade, os fatos
geradores de todas as contribuições, o montante das quantias descontadas, as contribuições da
empresa e os totais recolhidos, violando o disposto nos arts. 32, II, da Lei no 8.212/91 e 225, II, e
§§ 13 a 17, do Regulamento da Previdência Social, aprovado pelo Decreto no 3.048/99.
Relatório Fiscal (fls. 8 a 16) e Impugnação (fls. 113 a 123).
A decisão recorrida restou assim ementada:
ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Data do fato gerador: 14/05/2010
AI DEBCAD n° 37.247.666-0 de 14/05/2010
AUTO DE INFRAÇÃO. OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. INFRAÇÃO À
LEGISLAÇÃO PREVIDENCIÁRIA. DEIXAR A EMPRESA DE LANÇAR
MENSALMENTE EM TÍTULOS PRÓPRIOS DE SUA CONTABILIDADE.
MULTA. EFEITO DE CONFISCO. NÃO CARACTERIZAÇÃO.
Constitui infração à legislação previdenciária, por descumprimento de
obrigação acessória, deixar a empresa de lançar mensalmente em títulos
próprios de sua contabilidade, de forma discriminada, os fatos geradores de
todas as contribuições, o montante das quantias descontadas, as contribuições da
empresa e os totais recolhidos.
A atividade administrativa de lançamento é vinculada e obrigatória, sob pena de
responsabilidade funcional.
A Administração Pública está sujeita ao principio da legalidade, obrigação de
cumprir e respeitar as leis em vigor.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
O contribuinte foi cientificado em 24/01/2011 (fl. 147) e apresentou recurso
voluntário em 23/02/2011 (fls. 148 a 155) sustentando: a) recolhimento de todas as contribuições
devidas; b) as contas atendem aos padrões contábeis exigidos; c) indevida a aplicação de multa
com efeito confiscatório.
Sem contrarrazões.

Voto
Conselheira Ana Claudia Borges de Oliveira, Relatora.
Fl. 160
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2402-010.893 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13639.000288/2010-48

Da admissibilidade
O Recurso Voluntário é tempestivo e preenche os demais requisitos de
admissibilidade. Assim, dele conheço e passo à análise da matéria.
Das alegações recursais
1. Da obrigação acessória
O recorrente alega que fez o recolhimento de todas as contribuições devidas e que
as contas apresentadas atendem aos padrões contábeis exigidos.
A obrigação acessória decorre da legislação tributária e tem por objeto as
prestações, positivas ou negativas, nela previstas no interesse da arrecadação ou da fiscalização
dos tributos, nos termos do art. 113, § 2o, do Código Tributário Nacional – CTN (Lei no
5.172/66), tendo por escopo facilitar a fiscalização e permitir a cobrança do tributo, sem que
represente a própria prestação pecuniária devida ao Ente Público1.
N çã d L nd P u s n, c nqu n s j m ch m d s d c ss s, “têm
autonomia relativamente às obrigações principais. Efetivamente, tratando-se de obrigações
tributárias acessórias, não vale o adágio sempre invocado no âmbito do direito civil, de que o
acessório segue o principal. Mesmo pessoas imunes ou isentas podem ser obrigadas ao
cumprimento de deveres formais” 2.
O Auto de Infração foi lavrado por ter o contribuinte deixado de lançar
mensalmente em títulos próprios de sua contabilidade, de forma discriminada, os fatos geradores
de todas as contribuições, os montantes das quantias descontadas, as contribuições da empresa e
os totais recolhidos, nos termos dos arts. 32, II, da Lei no 8.212/91; 225, II, §§ 13 e 17, do
Decreto no 3.048/99 (Regulamento da Previdência Social) – CFL 34.
De acordo com o inciso II, do art. 32, da Lei n.° 8.212, de 24 de julho de 1991, a
empresa é obrigada a lançar mensalmente em títulos próprios de sua contabilidade, de forma
discriminada, os fatos geradores de todas as contribuições, o montante das quantias descontadas,
as contribuições da empresa e os totais recolhidos;
Ou seja, a conduta exigida do agente passivo é o lançamento contábil, em títulos
próprios, de toda a movimentação que envolva contribuições à Seguridade Social.
Ocorre que tratando-se de autuação decorrente do descumprimento de obrigação
acessória vinculada à principal, deve ser replicado, no julgamento do processo relativo ao
descumprimento de dever acessório, o resultado do julgamento do processo atinente ao
descumprimento da obrigação tributária principal, que se constitui em questão antecedente ao
dever instrumental.
Em razão do mesmo procedimento fiscal, foram lavrados os seguintes autos de
infração (fls. 11 e 12):

1 REsp 1405244/SP, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em
08/08/2018, DJe 13/11/2018.
2 PAULSEN, Leandro. Curso de Direito Tributário Completo. 11. ed. São Paulo: Saraiva Educação. 2020, p. 310.
Fl. 161
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2402-010.893 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13639.000288/2010-48

Assim consta no Relatório Fiscal (fls. 9):
Fl. 162
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2402-010.893 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13639.000288/2010-48

Ou seja, em tratando-se de obrigação acessória relacionada à obrigação principal,
imprescindível que a Fiscalização Tributária constatasse de forma individualizada e
pormenorizada quais os motivos do lançamento desta multa, não sendo válido, para tanto, que o
p b m s j nf m d “p m s g m” u z nd “ x mp s”
A Administração Pública deve obediência, dentre outros, aos princípios da
legalidade, motivação, ampla defesa e contraditório, cabendo ao processo administrativo o dever
de indicação dos pressupostos de fato e de direito que determinam a decisão e a observância das
formalidades essenciais à garantia dos direitos dos administrados – arts. 2o, caput, e parágrafo
único, incisos VII e VIII, e 50 da Lei no 9.784/99.
No processo administrativo fiscal, são nulas as decisões proferidas com preterição
do direito de defesa (art. 59, II, do Decreto no 70.235/723), consubstanciado no princípio do
contraditório e da ampla defesa que se traduz de duas formas: por um lado, pela necessidade de
se dar conhecimento da existência dos atos do processo às partes e, de outro, pela possibilidade
das partes reagirem aos atos que lhe forem desfavoráveis no processo administrativo fiscal.

3 Art. 59. São nulos:
I - os atos e termos lavrados por pessoa incompetente;
II - os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com preterição do direito de defesa.
Fl. 163
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2402-010.893 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13639.000288/2010-48

Há violação ao direito de defesa do contribuinte quando há descrição deficiente
dos fatos imputáveis ao contribuinte ou quando a decisão contém vício na motivação por não
enfrentar todos os argumentos capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador,
ou que se enquadre em uma das hipóteses do art. 489, § 1o, do CPC.
O devido processo legal pressupõe uma imputação acusatória certa e determinada,
permitindo que o sujeito passivo, conhecendo perfeita e detalhadamente a acusação, possa
exercitar a sua defesa plena.
O auto de infração deve conter, obrigatoriamente, a capitulação legal e a descrição
dos fatos. A ausência dessas formalidades implica na invalidade do lançamento, por cerceamento
do direito de defesa e gera nulidade uma vez que seus efeitos comprometem o direito de defesa
assegurado constitucionalmente – art. 5o, LV, CF.
De fato, há no lançamento vício que gera cerceamento de defesa do contribuinte.
Não há como saber quais obrigações principais ensejaram o lançamento desta
obrigação acessória, conferência essa que é obrigatória nesta instância administrativa com a
finalidade de ser mantida ou não a obrigação acessória.
Veja-se, se o lançamento, tal como feito, não permite nem ao julgador a devida
fundamentação de sua decisão, quiçá falar do direito de defesa do contribuinte. Inevitável
reconhecer a existência de prejuízo ao direito de defesa do recorrente.
Exigir do contribuinte a prova de que a obrigação não foi descumprida equivale à
produção de prova negativa, denominada pela doutrina como diabólica e vedada pelo CPC nos
termos do inciso II do § 3o do art. 373, de aplicação supletiva e subsidiária no processo
administrativo tributário.
Do exposto, deve ser declarada a nulidade do lançamento para dar provimento ao
recurso voluntário.
Conclusão
Diante do exposto, voto no sentido de dar provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Ana Claudia Borges de Oliveira

Fl. 164
DF CARF MF
Original